Tribunal: TCU
Processo: 035.118/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição punitiva da declaração de idoneidade em processo de representação. Análise das contrarrazões.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Jotagê Engenharia Comércio e Incorporações Ltda. contra o Acórdão 145/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput , e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes, aproveitando-os em favor das empresas Ebisa Engenharia Brasileira Indústria e Saneamento Ltda. e Ceema Construções e Meio Ambiente Ltda; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 145/2023-TCU-Plenário e o subitem 9.3 do Acórdão 804/2017-TCU-Plenário , em face do reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, c/c o art. 8o da Resolução 344/2022; 9.3. dar conhecimento desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.